Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729474-05.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL ASSUNCAO CAMARGO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face de GABRIEL ASSUNÇÃO CAMARGO, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, caput, inc. III, da Lei 11.343/2006, c/c art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, na qual, após regular instrução, o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da prática do fato (ID 23514968 - Pág. 1-8). O acusado apelou da sentença condenatória, requerendo o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a exasperação se mostra desproporcional, pois, no caso do tráfico de drogas, em que a Lei 11.343/2006 prevê uma circunstância especial em seu art. 42, são 9 (nove) circunstâncias judiciais levadas em consideração, na primeira fase da dosimetria. Requereu, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que, em que pese haja ações penais em curso, em ambas ainda não foi iniciada a instrução probatória (ID 23514978 - Pág. 1-9). Ao apreciar o apelo defensivo, esta 3a Turma Criminal negou-lhe provimento (ID 25625803 - Pág. 1-11). O voto apresenta a seguinte ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA e CRACK/COCAÍNA) NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E DE IGREJA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas imediações de escola e de igreja, e do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a majoração da pena-base. 3. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável. 4. Conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso podem ser usadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e desprovido. Inconformado, o acusado interpôs recurso especial, requerendo o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, operando-se o redimensionamento da dosimetria da pena fixada para o recorrente (ID 26638281 - Pág. 1-11). O acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 31/05/2021 (ID 26638307 - Pág. 1). O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 26929816 - Pág. 1-3). O recurso especial foi admitido (ID 26957885 - Pág. 1-2). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso especial (ID 36726930 - Pág. 1-13). O Ministro Ribeiro Dantas, com fundamento no art. 255, § 4o, inc. III, do RISTJ, deu provimento ao recurso especial, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fosse examinada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, afastando o fundamento de que o referido redutor não seria cabível quando existirem ações penais em curso (ID 36726921 - Pág. 3-6). Os autos voltaram à origem e em cumprimento à ordem a MM. Juíza a quo retificou a sentença, nos seguintes termos (ID 36726922 - Pág. 1-3): (...) “Na terceira fase da dosimetria da pena, deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não restou comprovado que ele se dedica a atividades criminosas. Conforme mencionado acima, na espécie, as duas ações penais que tramitam em seu desfavor, também em razão da prática de crime de tráfico de drogas (autos n. 0731733-70.2020.8.07.0001 e autos n. 0716508- 10.2020.8.07.0001), não devem servir como base para afastar a minorante em debate, nos termos da decisão do e. STJ no RECURSO ESPECIAL No 1951289 - DF (2021/0236138-0), ID. 106595944”. (...) Com isso, a MM. Juíza estabeleceu a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos e 9 (nove) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, as quais foram substituídas por duas penas restritivas de direitos, e o pagamento de 211 (duzentos e onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do fato, corrigido monetariamente. Além disso, concedeu ao acusado o direito de apelar em liberdade, determinando a expedição do alvará de soltura. O acusado foi posto em liberdade (ID 36726927 - Pág. 1). As partes não recorreram da decisão (ID 36726927 - Pág. 1; ID 36726928 - Pág. 1). A decisão de provimento do recurso especial (ID 36726921 - Pág. 3-6) transitou em julgado em 05/11/2021 (ID 36726930 - Pág. 25). Diante do exposto, não se evidencia nenhuma providência a ser adotada por este Relator, sobretudo diante do trânsito em julgado do acórdão e da sua observância nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador